Tribunal: TJSP
Processo: 0003334-98.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Homicídio qualificado – Júri – Pretensão voltada à renovação do julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada nos autos, inclusive no que diz respeito às qualificadoras – Condenação mantida;
Homicídio qualificado – Reconhecimento das qualificadoras do meio cruel e da utilização de recurso

Ementa:
Homicídio qualificado – Júri – Pretensão voltada à renovação do julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada nos autos, inclusive no que diz respeito às qualificadoras – Condenação mantida;
Homicídio qualificado – Reconhecimento das qualificadoras do meio cruel e da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Trauma experimentado por terceiros em razão da intensa agressividade do crime – Circunstância que não serve para aumentar a culpabilidade – Recursos providos em parte para a redução das penas.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
Registro: 2020.0000271381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003334-
98.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes LEILA NERY DE
SANTANA, GUSTAVO VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO FERREIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Gustavo Vinícius
Santana da Silva, para 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 3 meses de
detenção em regime aberto, de Leila Nery de Santana para 13 anos e 4 meses de
reclusão em regime fechado e de Reginaldo Ferreira da Silva para 18 anos de
reclusão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
Homicídio qualificado – Júri – Pretensão voltada à
renovação do julgamento, por se tratar de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos –
Inocorrência – Jurados que optaram por versão
razoavelmente comprovada nos autos, inclusive no
que diz respeito às qualificadoras – Condenação
mantida;
Homicídio qualificado – Reconhecimento das
qualificadoras do meio cruel e da utilização de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
Trauma experimentado por terceiros em razão da
intensa agressividade do crime – Circunstância que
não serve para aumentar a culpabilidade –
Recursos providos em parte para a redução das
penas.
Vistos.
GUSTAVO VINICIUS SANTANA DA SILVA,
LEILA NERY DE SANTANA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA,
qualificados nos autos, foram inicialmente processados perante o juízo da
Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Osasco, apontados
como incursos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, sendo
que Gustavo ainda foi dado como incurso no art. 129, caput, do Código
Penal.
Isso porque, segundo a inicial, no dia 16 de janeiro

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
de 2017, por volta de 5horas, na Av. Sarah Veloso, no 128, na cidade de
Osasco, agindo em concurso com outros indivíduos não identificados, com
animus necandi, por motivo fútil, empregando meio cruel e recurso que
dificultou a defesa da vítima, atacaram Eloi Humberto de Araújo Cruz com
socos, chutes e pauladas, provocando nele ferimentos que foram a causa
eficiente de sua morte.
Além disso, no mesmo contexto, o corréu Gustavo
Vinícius produziu lesão corporal leve em Fábio Conde da Silva, ao atingi-lo
com uma paulada.
A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2017
(fls. 339/340) e, após regular instrução, sobreveio, em 19 de outubro de 2018,
a r. decisão de fls. 928/936, que pronunciou os acusados para serem
submetidos a julgamento em Plenário, nos termos da denúncia.
Os réus opuseram recurso em sentido estrito e, em
13 de fevereiro de 2019, esta 11a Câmara de Direito Criminal, por decisão
unânime, acolheu em parte e afastou a qualificadora do motivo fútil (fls.
1052/1060).
Após regular tramitação, em sessão realizada no dia
15 de outubro de 2019, presidida pela MMa Juíza de Direito Dra. Márcia de
Mello Alcoforado Herrero, o Conselho de Sentença condenou o corréu
Gustavo, como incurso no art. 121, § 2o, incisos III e IV e no art. 129, caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 15 anos de reclusão
em regime fechado e 3 meses de detenção em regime aberto e a corré Leila,
por infração ao art. 121, § 2o, incisos III e IV, c.c. o art. 29, § 1o, ambos do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
Código Penal à pena de 15 anos de reclusão em regime fechado. Finalmente,
o corréu Reginaldo foi condenado, por infringência ao art. 121, § 2o, incisos
III e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 21 anos de reclusão
em regime fechado (fls. 1299/1305).
Inconformados apelam os réus.
A Defesa da corré Leila busca a anulação do julgado
sob o argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos e,
subsidiariamente, pleiteia a redução da pena (fls. 1313/1326), enquanto os
demais acusados pretendem a desclassificação do homicídio reconhecido para
o crime de lesão corporal seguido de morte, argumentando que os réus não
agiram com dolo homicida. Acrescenta o corréu Gustavo que deve ser
absolvido do crime de lesão corporal, que não ficou bem comprovado e,
finalmente, pede o afastamento das qualificadoras e a redução da pena
(1345/1359).
Recebidos os recursos (fls. 1311), vieram aos autos
as contrarrazões, onde a representante do Ministério Público pleiteou o não
conhecimento do recurso dos corréus Gustavo e Reginaldo, pois as razões
recursais foram apresentadas fora do prazo e, no mérito, requereu a
manutenção da sentença (fls. 1364/1383).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo afastamento da preliminar argüida e pelo improvimento
dos recursos (fls. 1406/1412).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
Gustavo Vinicius Santana da Silva, Leila Nery de Santana e Reginaldo
Ferreira da Silva contra a r. sentença da MMa Juíza Presidente do Tribunal do
Júri da Comarca de Osasco que, em atenção à decisão dos senhores jurados,
impôs a eles às penas de 15 anos de reclusão em regime fechado e 3 meses
de detenção em regime aberto (Gustavo), 15 anos de reclusão em regime
fechado (Leila) e 21 anos de reclusão em regime fechado (Reginaldo).
Inicialmente, conhece-se do recurso de apelação
interposto pelos corréus Gustavo e Reginaldo, pois se as apelações foram
interpostas no prazo legal (fls. 1311), de forma que é irrelevante que as razões
tenham sido apresentadas intempestivamente.
Como há muito ensina Julio Fabbrini Mirabete, “O
não oferecimento de razões do recurso, como regra, entretanto, como dá a
entender o dispositivo em estudo, não impede o seu conhecimento e
julgamento, já que a omissão não é apontada como causa de nulidade...É
praticamente pacífico que a apresentação tardia das razões constitui mera
irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo. Por isso, e porque
sem elas não se tem conhecimento exato da extensão e dos fundamentos do
inconformismo do apelante, não devem ser desentranhadas.” (Processo
Penal, Editora Atlas, 1991, pag. 618).
No mesmo sentido o posicionamento de Guilherme
de Souza Nucci: “Cumpre salientar que o prazo de cinco dias para
interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias, para as razões, não,
podendo ser ultrapassado (...)” (Código de Processo Penal Comentado,
Editora Gen Forense, 16a edição, página 1.328).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
Assim, não há que se falar em intempestividade do
recurso interposto por Gustavo e Reginaldo.
No mérito, de se concluir que não é o caso de
anulação do julgamento.
De fato, consoante dispõe o art. 593, inciso III, “d”,
do Código de Processo Penal, a apelação nos casos da competência do
Tribunal do Júri somente tem cabimento quando a conclusão dos jurados é
“manifestamente contrária à prova dos autos”. E, segundo jurisprudência
tranquila nos Tribunais: “...os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos
e JOSÉ FREDERICO MARQUES, apreciando tal soberania, com muita
propriedade, lembrou a “impossibilidade de os juízes togados se
substituírem aos jurados na decisão da causa“ (in JÚRI, Malheiros
Editores, 8a ed., pág. 46). Só excepcionalmente, então, pode ocorrer a
reforma destas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos
autos. DAMÁSIO E. DE JESUS, em seu Código de Processo Penal
Anotado, assenta ser “pacífico que o advérbio manifestamente (III, “d”) dá
bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a
decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia
integralmente da prova dos autos“ (in ob. cit., Saraiva, 7a ed., pág. 373).
Para a Corte Suprema, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela destituída de qualquer fundamentação e apoio no processo, não a
representando o acolhimento de uma das opções probatórias existentes nos
autos, mesmo que frágil, em detrimento de outra (in RT 667/361) (TJSP,
Apelação no 0003914-55.2010.8.26.0541, 5a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 30 de junho de 2011, rel. Des. Pinheiro Franco).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
E, deve-se entender como decisão manifestamente
contrária à prova dos autos aquela que é proferida sem qualquer apoio
naquilo que indicam as provas colhidas no processo, vale dizer, aquela que
não encontra respaldo em qualquer elemento evidenciado nos autos.
Ademais, ao Conselho de Sentença é “...assegurado
o privilégio de escolher, na prova feita, aquilo a que dispensar
consideração, desprezando o mais; tão somente quando o veredicto do
tribunal leigo é arbitrário, porque se dissocia integralmente da prova dos
autos, isto é, não há qualquer elemento de prova que ampare, que apóie a
solução adotada, surge a possibilidade de, repelindo o arbítrio, entrar o
tribunal de recurso no mérito... Destarte, a reforma só se justifica na
ocorrência de patente error in judicando” (Código de Processo Penal
Brasileiro Anotado, Espínola Filho, vol. 6, pag. 146).
No mesmo sentido o ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci para quem "o ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório,
determinando a realização, quando efetivamente o Conselho de Sentença
equivocou-se adotando tese integralmente incompatível com a prova dos
autos. Não cabe a anulação quando os jurados optam por uma das
correntes de interpretação da prova possíveis de surgir... a cautela na
anulação das decisões do júri deve ser redobrada para não transformar o
tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a
vida" (Código de Processo Penal Comentado, 10a edição, pag. 1026).
Por aqui, os jurados, quando proferiram a decisão
condenatória, agiram exercendo a soberania assegurada pela Constituição da

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
República, aceitando uma das versões apresentadas, e reconheceram, então, a
existência de provas e elementos suficientes à conclusão condenatória,
inclusive, no que se refere à presença das qualificadoras do homicídio
praticado contra a vítima Elói Humberto de Araújo Cruz e à lesão corporal
promovida pelo corréu Gustavo contra a vítima Fábio Conde da Silva.
Bem por isso, já se decidiu que “É pacífico no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, havendo mais
de uma versão plausível diante do conjunto probatório, a opção majoritária
do júri por uma delas não configura, necessariamente, manifesta
contrariedade à prova dos autos. Nesse sentido: "Manifesta contrariedade à
prova dos autos. Tal não ocorre quando os jurados, bem ou mal, optarem
por uma das versões da prova do fato." (STJ - REsp 64.476-PB - Rel. Min.
José Dantas - 5a T - DJU n° 198, 16.10.95, p.34.680)” (TJSP, Apelação no
0128529-91.2010.8.26.0000,
11a
Câmara
de
Direito
Criminal,
rel.
Desembargadora Maria Tereza do Amaral, julgada em 08/06/2011).
Vale dizer, a prova trouxe elementos capazes de
convencer a propósito da autoria do homicídio qualificado imputado aos três
acusados e da lesão corporal praticada por Gustavo.
A acusada Leila jamais compareceu para apresentar
qualquer justificativa para a grave acusação que foi lançada na denúncia
contra ela, pois preferiu a revelia.
Gustavo, que foi o único acusado ouvido na
delegacia de polícia, afirmou que já estava dentro do carro para se retirar do
local quando percebeu que “Anador” (o acusado Reginaldo) se envolveu em

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
uma briga. Foi ajudá-lo e acabou entrando em luta corporal com Fábio,
atingindo-o com uma paulada. Logo depois percebeu que Elói estava caído,
certamente atingido por Reginaldo e por outros indivíduos desconhecidos e
ainda ajudou o dono da pizzaria a socorrê-lo antes de deixarem o local (fls.
78/80).
Entretanto, a testemunha Renata Paloma Lira Silva,
reconheceu Gustavo e Reginaldo como sendo dois dos indivíduos que
agrediram Elói a pauladas. Percebeu que Leila e o namorado dela discutiam
com Fábio, quando ele intercedeu e as agressões mútuas começaram, durante
as quais um dos indivíduos pegou um pedaço de pau para atingir Elói, mas
como o Fábio tentou protegê-lo acabou golpeado também, ficando "zonzo".
Elói, então, foi agredido pelos três corréus até ficar desmaiado (fls. 110/112 e
200).
O ofendido Fábio Conde da Silva contou que
Reginaldo ficou irritado, porque achou que tinha mexido com sua namorada,
a corré Leila e foi tirar satisfações, situação que iniciou um tumulto, no qual
acabou atingido na cabeça e ficou tonto. Mesmo assim pôde ver que seu
cunhado Elói – que inicialmente veio em sua defesa – foi golpeado várias
vezes com pauladas e ainda foi atingido por Leila, mesmo depois de
desacordado, após o quê o grupo deixou o local. Esclareceu ainda que mesmo
tonto em razão da agressão sofrida percebeu que Gustavo e Leila golpearam
Elói, mas seu amigo Diego, que a tudo testemunhou, afirmou que Reginaldo
também participou das agressões (fls. 25 e 104/107).
No mesmo sentido foi o relato da testemunha

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
protegida, que reconheceu os três acusados como sendo os responsáveis pelas
agressões que foram a causa eficiente da morte de Elói (fls. 148/150).
Em juízo a despeito da retratação apresentada pelo
corréu Gustavo – que dessa vez negou qualquer envolvimento nos fatos
alegando que apenas apartou a briga entre Reginaldo e Fábio após o quê
chamou aquele corréu e sua mãe para irem embora (mídia digital) – tem-se
que a prova oral ratificou os indícios que ensejaram oferecimento da
denúncia.
Com efeito, Reginaldo confirmou que Fábio mexeu
com sua mulher e quando foi tirar satisfações Elói o atingiu com um soco
derrubando-o. Assim, muniu-se de um pau e, agindo sob domínio da emoção,
desferiu golpes para defender sua família, pois estava sendo agredido por
quatro homens (mídia digital).
Acontece que a testemunha Renata voltou a afirmar
que o Gustavo caiu no chão durante o empurra-empurra e quando se
levantou pegou uma lenha e investiu contra Elói, mas Fábio entrou na frente e
foi acertado. Acrescentou que depois que Elói atingido ele ficou caído no
chão e mesmo assim não cessaram as agressões (mídia digital).
A testemunha protegida voltou a afirmar que
presenciou as agressões e, embora não tenha visto Reginaldo com a madeira
na mão, reafirmou que ele estava transtornado, tanto que nem queria ir
embora depois das agressões praticadas. De qualquer forma, essa testemunha
enfatizou que Leila agrediu Elói e não viu ninguém investindo contra
Gustavo (mídia digital).

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
No mesmo sentido foram as declarações de Rogério
Mota, que presenciou todo ocorrido porque estava com as vítimas no bar e
confirmou que foi Reginaldo que deu início ao empurra-empurra.
Acrescentou que viu quando Fábio foi atingido e foi acudi-lo, quando
percebeu que Renata já pedia socorro para Elói, que estava caído no chão.
Somente quando viu as imagens percebeu que Elói levou várias pauladas,
inclusive de Leila, que desferiu duas ou três (mídia digital).
Diante desse quadro, nada sugere que Reginaldo
tenha agido em legítima defesa própria ou de terceiro como quis fazer
parecer. Tanto é assim que nem mesmo a Defesa pleiteou o reconhecimento
dessa excludente, limitando-se a requerer a desclassificação do fato para o
crime de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de que não estava
presente o ânimo homicida.
Mas, nem mesmo nesse ponto apelação pode ser
acolhida, pois a prova dos autos esclareceu que mesmo depois que Elói estava
caído no chão os acusados continuaram a desferir os violentos golpes que lhe
produziram os ferimentos fatais, bem demonstrados no exame necroscópico
de fls. 197/199 e 656/657.
Vale dizer, tanto a testemunha presencial Renata,
como aquela que teve sua identidade protegida (nos termos do Provimento 32
da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo) atestaram que os três
acusados participaram das agressões e desferiram golpes de pau contra a
vítima, que nem mesmo podia se defender pois estava caída no chão.
No mesmo sentido foram as declarações do

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
ofendido Fábio que afirmou que todo o entrevero aconteceu porque
Reginaldo achou que ele tinha mexido com sua namorada Leila.
Além disso, o corréu Gustavo confessou, quando foi
ouvido na polícia, que foi ele que deu a paulada na cabeça de Fábio,
admitindo, portanto o seu envolvimento.
Se foi assim, ainda que Gustavo tenha se retratado e
Reginaldo tenha afirmado que desferiu os golpes fatais com o objetivo de se
defender, o que se tem é que os dados são significativos e denotam
inequívoca intenção homicida contra Elói, pois para repelir eventual agressão
ou, ainda que houvesse apenas o dolo inicial de provocar lesões corporais na
vítima, bastaria um único golpe, já que o ofendido, conforme relataram as
testemunhas caiu no chão e, já indefeso, continuou a sofrer duros golpes dos
acusados.
Não havia mesmo, portanto, como os jurados
admitirem a tese de que Reginaldo agiu sob o domínio de violenta emoção
pois, na verdade, não ocorreu qualquer provocação por parte de Elói, que,
este sim, partiu em defesa do seu cunhado Fábio, mas foi deliberadamente
atingido e morto pelos acusados.
Aliás,
estas
circunstâncias
autorizaram
o
reconhecimento das qualificadoras do meio cruel e da utilização de recurso
que impossibilitou (ou dificultou) a defesa da vítima, seja porque os
agressores estavam em superioridade numérica ou por quê mesmo caído no
chão e sem possibilidade de se defender Elói foi atingido com várias
pauladas, inclusive depois de desacordado, em plena via pública e diante de

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
várias pessoas que testemunharam esse lamentável evento.
Assim, os jurados agiram de maneira absolutamente
de acordo com a prova dos autos, quando reconheceram não só a
responsabilidade dos três acusados pela morte do ofendido Elói como
também a presença das qualificadoras.
Do mesmo modo, agindo com a soberania que a
constituição lhes confere, os senhores jurados reafirmaram responsabilidade
de Gustavo pela lesão corporal provocada no ofendido Fábio, cuja
materialidade delitiva ficou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 321/322 e
autoria tornou-se definitiva da confissão extrajudicial que foi corroborada
pelos demais elementos de prova acima citados, admitindo então a tese que
mais se adequava a realidade do caso.
Não havendo, pois qualquer motivo para anulação
da decisão do Tribunal do júri ou possibilidade de desclassificação do
homicídio duplamente qualificado para crime menos grave, resta, então,
analisar as penas fixadas.
Nesse mister, o que se vê é que, de fato, incidiram
duas qualificadoras a serem consideradas na dosimetria da pena – recurso
que dificultou a defesa da vítima e meio cruel – sendo que uma delas foi
utilizada como circunstância judicial negativa. Por outro lado, as
conseqüências do crime para terceiros, notadamente a “morte da matriarca”
e o trauma experimentado pela irmã da vítima fatal em razão da
agressividade do delito, a despeito da indiscutível gravidade desses fatos não
podem ser valorizadas nesta primeira fase da dosimetria, pois o trauma

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
psicológico decorreu exatamente do meio cruel já reconhecido como
qualificadora, enquanto o falecimento da mãe do ofendido não pode ser
considerado como decorrência do crime praticado, pois não há qualquer
prova nesse sentido.
Além disso, o comportamento desvirtuado atribuído
ao corréu Gustavo justificou maior agravação da pena base e essa mesma
circunstância foi estendida aos demais corréus, o que não é devido.
Desse
modo,
individualmente
considerada
a
culpabilidade de cada réu, impõe-se a fixação da pena base dos réus
Gustavo e Leila em 1/3 acima do mínimo legal para o crime de homicídio
qualificado, e considerando os péssimos antecedentes de Reginaldo (fls.
1133/1134) impõe-se, em seu desfavor, o aumento de metade nesta etapa.
Na segunda fase, a menoridade do corréu Gustavo
justificou a redução da pena em 1/6, enquanto a reincidência do acusado
Reginaldo (fls. 1135) foi compensada pela confissão reconhecida.
Assim, na ausência de circunstâncias que autorizem
maior modificação, as penas dos corréus Gustavo e Reginaldo para o crime
de homicídio qualificado chegam ao total de 13 anos e 4 meses de reclusão e
18 anos de reclusão, respectivamente. Para Leila, considerando o
reconhecimento da participação de menor importância, com redução da pena
em 1/6, sua reprimenda fica definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão.
Para o delito de lesão corporal a pena base do
acusado Gustavo foi fixada no mínimo legal e não sofreu qualquer alteração,
já que a confissão extrajudicial e a menoridade relativa não poderiam mesmo

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003334-98.2017.8.26.0405 - Osasco
Apelantes: LEILA NERY DE SANTANA, GUSTAVO
VINICIUS SANTANA DA SILVA e REGINALDO
FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17359
levar a reprimenda para baixo desse patamar.
Por fim o regime prisional estabelecido para o crime
hediondo não poderia ser mesmo diverso do fechado, não só em face da
natureza do delito, mas também razão das penas finalmente concretizadas.
Para o cumprimento da pena detentiva estabelecida
para o crime de lesão corporal foi fixado o regime aberto e não era mesmo
possível qualquer tipo de substituição, pois o crime foi praticado com
emprego de violência e em concurso material com crime hediondo.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe.
Diante do exposto, afastada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir as penas de
Gustavo Vinícius Santana da Silva, para 13 anos e 4 meses de reclusão
em regime fechado e 3 meses de detenção em regime aberto, de Leila
Nery de Santana para 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e
de Reginaldo Ferreira da Silva para 18 anos de reclusão.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR